Tribunal: TJES
Processo: 5005427-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005427-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)
RECORRIDO: NAZARENO GUIMARAES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005427-12.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: NAZARENO GUIMARAES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida AYMORÉ CFI S/A interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) RECONHECER o pleito administrativo de cancelamento do contrato de pacote turístico, sem qualquer ônus para o autor; B) CANCELAR os contratos e cobranças realizados entre o autor e as requeridas; e C) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362

do STJ)»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o direito do Autor ao cancelamento do pacote turístico adquirido em função das normas federais editadas por conta da pandemia de COVID-19 e, não obstante a concordância das agências de turismo, a instituição financeira ora Recorrente se recusa a cancelar o financiamento, causando, inclusive, a negativação do nome do Autor.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
;
QUE não é admissível a indenização por danos morais e, supletivamente, a indenização arbitrada na origem foi excessiva.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial causado pela Recorrente.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.